Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EFEITOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE E SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos processos nos quais se pede a revisão de contratos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.

2. Na hipótese em estudo, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre os efeitos imprevistos e o impacto financeiro em razão da crise decorrente da pandemia de COVID-19 no caso.

3. De acordo com o Contrato Social apresentado nos autos, as pessoas físicas rés são sócios administradores da sociedade que é a empresa responsável pelo recebimento dos alugueis. Por ser a pessoa jurídica a arrendadora, a legitimidade passiva cabe somente a ela.

4. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observado o disposto nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, conforme a Jurisprudência emanada do Pleno do Supremo Tribunal Federal - precedentes: ACO, 2.988, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 11/3/2022; ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 24/6/2021.

5. Negou-se provimento aos apelos.